Tribunal: STF
Processo: MS 20015
Classe: MS
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-12-17
Data de publicação: 1974-12-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. SE O ATO IMPUGNADO E DO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A COMPETÊNCIA ORIGINARIA PARA
APRECIAR O MANDAMUS E DO ÓRGÃO AO QUAL PERTENCE E NÃO O S.T.F. E O
QUE DISPÕE O ART. 119, I, I (R.I., ART. 6., V) E A SÚMULA N. 330).
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.